Tribunal: TJSP
Processo: 1014647-14.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. Plataforma "Serasa Limpa Nome". Incidência do CDC. Inscrição de dívida prescrita. Inexigibilidade que se impõe. Impossibilidade de cobrança nas esferas judicial e extrajudicial. Prejuízo extrapatrimonial não configurado. Ausência de demonstração de redução do score do autor ou a divulgação a terceiros dos dados inseridos na plataforma. Entendimento consolidado

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. Plataforma "Serasa Limpa Nome". Incidência do CDC. Inscrição de dívida prescrita. Inexigibilidade que se impõe. Impossibilidade de cobrança nas esferas judicial e extrajudicial. Prejuízo extrapatrimonial não configurado. Ausência de demonstração de redução do score do autor ou a divulgação a terceiros dos dados inseridos na plataforma. Entendimento consolidado no Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO do autor e RECURSO DESPROVIDO da ré.